Tribunal: TJSP
Processo: 1607332-80.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2016 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDHU – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade do tributo. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA – Nos termos do artigo 173 da Constituição da

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2016 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDHU – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade do tributo. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA – Nos termos do artigo 173 da Constituição da República, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações tributários, não gozando, a princípio, da imunidade prevista no art. 150, VI, "a", e § 2o da Constituição da República – O C. Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem entendido que quando forem prestadoras de serviço público com caráter de exclusividade estarão abarcadas pela imunidade tributária recíproca – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, embora a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU tenha sido criada para o atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento urbano no Estado, não há a prestação de serviço público essencial em regime de exclusividade – A construção e comercialização de imóveis afetos a programas de habitação de interesse social não cuida de atividade exercida unicamente pela CDHU, existindo diversas construtoras e agentes financeiros que atuam nesse segmento e comercializam imóveis pelo sistema financeiro de habitação ou por programas como o "Minha Casa, Minha Vida", que igualmente buscam efetivar o direito à moradia – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e desta C. Câmara em casos análogos, inclusive envolvendo a CDHU.
Recurso que traz argumento suscitado, mas não decidido na sentença – Possibilidade de análise da alegação, nos termos do artigo 1.013, §§1o e 2o do Código de Processo Civil de 2015.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade – Discussão referente à análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção tributária prevista na Lei Municipal no. 14.865/08 – Matéria que não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória no caso - Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade - Súmula no 393 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – Exceção de pré-executividade rejeitada neste grau – Prosseguimento da execução – A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1607332-80.2017.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o, Des. Eutálio
Porto. Adotou-se a técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC,
sendo chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores Erbetta
Filho e Silva Russo. Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão, vencidos os
Desembargadores Raul de Felice e Eutálio Porto, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), EUTÁLIO PORTO, ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1607332-80.2017.8.26.0090 -Voto no 16956
2
VOTO No.: 16956
APELAÇÃO No.: 1607332-80.2017.8.26.0090
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADA:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
JUIZ DE 1° GRAU: FELIPE DE MELO FRANCO
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
EXERCÍCIO DE 2016
MUNICÍPIO DE
SÃO
PAULO

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE CDHU Sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade oposta pela executada e
extinguiu
a
execução
fiscal,
reconhecendo
a
inexigibilidade do tributo. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
INOCORRÊNCIA

Nos termos do artigo 173 da Constituição da República,
as empresas públicas e as sociedades de economia mista
sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações
tributários, não gozando, a princípio, da imunidade
prevista no art. 150, VI, “a”, e § 2o da Constituição da
República
O C. Supremo Tribunal Federal, no
entanto, tem entendido que quando forem prestadoras
de serviço público com caráter de exclusividade estarão
abarcadas pela imunidade tributária recíproca

Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E.
Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, embora a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo
CDHU tenha sido criada para o
atendimento de projetos habitacionais populares e à
promoção do desenvolvimento urbano no Estado, não há
a prestação de serviço público essencial em regime de
exclusividade
A construção e comercialização de
imóveis afetos a programas de habitação de interesse
social não cuida de atividade exercida unicamente pela
CDHU, existindo diversas construtoras e agentes
financeiros que atuam nesse segmento e comercializam
imóveis pelo sistema financeiro de habitação ou por
programas como o “Minha Casa, Minha Vida”, que
igualmente buscam efetivar o direito à moradia

Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e desta C.
Câmara em casos análogos, inclusive envolvendo a
CDHU.
Recurso que traz argumento suscitado, mas não decidido
na sentença
Possibilidade de análise da alegação, nos
termos do artigo 1.013, §§1o e 2o do Código de Processo
Civil de 2015.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
DILAÇÃO PROBATÓRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1607332-80.2017.8.26.0090 -Voto no 16956
3
Impossibilidade
Discussão referente à análise do
atendimento ou não dos requisitos da isenção tributária
prevista na Lei Municipal no. 14.865/08
Matéria que
não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação
probatória no caso - Impossibilidade de dilação
probatória em exceção de pré-executividade - Súmula no
393 do C. Superior Tribunal de Justiça
Precedentes
desta C. Câmara em casos análogos.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

IMPOSSIBILIDADE
Exceção de pré-executividade
rejeitada neste grau Prosseguimento da execução A
exceção de pré-executividade só acarreta a condenação
em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral
ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a
extinção da execução
Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra a respeitável sentença de fls. 144/147,cujo relatório se adota e que acolheu a exceção
de
pré-executividade
oposta
pela
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, reconhecendo
a inexigibilidade do tributo e extinguindo a execução fiscal, nos termos dos artigos 803,
inciso I, 783, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Condenou ainda o
exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da execução, observado o limite de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Nas razões de apelação (fls. 155/166), o apelante sustenta que apelada escolheu
uma via processual inadequada para arguir imunidade constitucional ou isenção legal.
Defende que a apelada não faz jus da imunidade recíproca, prevista no art. 150, inciso VI,
alínea "a", §§2o e 3o e no art. 173, §2o da Constituição da República, uma vez que a apelada
é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, e exerce atividade
econômica com objetivo lucrativo, não prestando serviço público relevante. Aduz que,
embora seja uma empresa privada prestadora de um serviço de relevância pública, veda-se
que empresa pública e sociedades de economia mistas gozem de privilégios exclusivos e
inextensíveis às do setor privado, conforme disposto no art. 173, §2o, da Constituição
Federal, sob pena de ofender ao princípio da livre concorrência, nos moldes do art. 170,
inciso IV, da Carta Magna. Alega a inexistência de prova de cumprimento dos requisitos da
lei que concede isenção, qual seja, a ocorrência da atualização cadastral da inscrição
imobiliária, nos termos do art. 15 do Decreto no 52.703/2011. Requer a reforma da sentença,
no sentido de reconhecer a inadequação processual e a improcedência do mérito, bem como
a inversão do ônus sucumbencial.
As contrarrazões vieram. (fls. 169/181).
É o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1607332-80.2017.8.26.0090 -Voto no 16956
4
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU foi criada para o atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção do
desenvolvimento urbano no Estado.
A respeito das empresas públicas e das sociedades de economia mista, dispõe a
Constituição da República:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 19, de 1998)
[...]
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas,
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas
e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...]
§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor
privado. (grifo nosso)
Assim, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são regidas por
normas de direito privado, não gozando, a princípio, de imunidade.
O Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem entendido que quando as empresas
públicas e das sociedades de economia mista forem prestadoras de serviço público com
caráter de exclusividade estarão abarcadas pela imunidade tributária recíproca, nos termos
da alínea “a”, inciso VI, do artigo 150, da Constituição da República.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados da Suprema Corte:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, “A”,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
EXTENSÃO.
EMPRESAS
PÚBLICAS
E
SOCIEDADES
DE
ECONOMIA
MISTA
DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As empresas públicas
e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de
prestação obrigatória e exclusiva do Estado são abrangidas pela
imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, “a”, da
Constituição Federal. (Precedentes: RE no 399.307-AgR, Segunda
Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/04/10; AC no
1.851-QO, Segunda Turma Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de
1o/08/08; RE no 363.412-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso
de Mello, DJe de 19/09/08; RE no 424.227, RE no 603.020, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/08/11; AI n. 654.766, Relator o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1607332-80.2017.8.26.0090 -Voto no 16956
5
Ministro Dias Toffoli, DJe de 14/11/11.). 2. No caso sub judice, tem-se a
prestação
exclusiva
de
serviço
público
essencial
(transporte
intermunicipal de passageiros sobre trilhos ou guiados - atribuição
conferida ao Estado pela Constituição Estadual), por ente da
Administração Pública Indireta (sociedade de economia mista), e não
por empresa concessionária de serviço público, circunstância que
atrai a incidência da imunidade recíproca. [...] 5. Recurso
extraordinário a que se nega provimento. (STF, Recurso Extraordinário
704.689/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 30/08/2012) (grifo nosso)
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CBTU

SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA
INCUMBIDA
DE
EXECUTAR, COMO ATIVIDADE-FIM, EM FUNÇÃO DE SUA
ESPECÍFICA DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE
TRANSPORTE FERROVIÁRIO
MATÉRIA SOB RESERVA
CONSTITUCIONAL DE MONOPÓLIO ESTATAL (CF, ART. 21, XII,
“ d”) POSSIBILIDADE DE A UNIÃO FEDERAL OUTORGAR, A
UMA EMPRESA GOVERNAMENTAL, O EXERCÍCIO DESSE
ENCARGO,
SEM
QUE
ESTE
PERCA
O
ATRIBUTO
DE
ESTATALIDADE
QUE
LHE
É
PRÓPRIO

OPÇÃO
CONSTITUCIONALMENTE
LEGÍTIMA

CBTU
COMO
INSTRUMENTALIDADE
ADMINISTRATIVA
DA
UNIÃO
FEDERAL, INCUMBIDA, NESSA CONDIÇÃO INSTITUCIONAL ,
DE EXECUTAR TÍPICO SERVIÇO PÚBLICO
CONSEQUENTE
EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA GOVERNAMENTAL, EM
MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL
FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “ a”) O ALTO SIGNIFICADO
POLÍTICO-JURÍDICO DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL,
QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO
POSTULADO DA FEDERAÇÃO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA
CBTU,
EM
FACE
DO IPTU, QUANTO ÀS ATIVIDADES
EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO, QUE, A ELA
OUTORGADO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À
UNIÃO
FEDERAL

DOUTRINA

JURISPRUDÊNCIA

PRECEDENTES
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
[...]
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, RE 966.050 AgR/MG, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 02/12/2016, DJe. 16/02/2016) (grifo nosso)
Este também é o entendimento desta C. Câmara:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, exercícios de 2008 e 2009
Município de São Paulo CPTM, sociedade de economia mista
Pretendido reconhecimento da imunidade prevista na Constituição
Federal Possibilidade A CPTM tem exclusividade na prestação de
serviço público, por isso, goza dos privilégios fiscais
Precedentes
desta E. Corte e do STF - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível 1000550-77.2015.8.26.0090, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 31/01/2019, V. U.) (grifo
nosso)
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal - IPTU do exercício de
2005 - Sociedade de economia mista que atua no transporte coletivo de
passageiros - Alegação de imunidade recíproca - Distinção entre
empresas estatais que exploram atividade econômica e prestadoras de
serviços que se ativam sob delegação do próprio Estado - Inteligência
do art. 173, § 2o, em consonância com art. 150, VI, "a", ambos da CF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1607332-80.2017.8.26.0090 -Voto no 16956
6
- Prestação de serviço de transporte público, de competência do
Estado, cuja atividade não pode ser explorada por empresa privada -
Sentença
reformada
Recurso
provido.
(TJSP,
Apelação
Cível
0008649-68.2010.8.26.0271, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j. 08/11/2012, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL Ação Declaratória IPTU do exercício de 2011
Município de Poá Imunidade tributária. [...]. 2) Apelação do Município
Imunidade - CPTM Sociedade de Economia Mista que atua no
transporte coletivo de passageiros, explorando atividade em regime
de monopólio
Imunidade - Possibilidade Inteligência do art. 150,
inciso VI, alínea "a" da Constituição Federal Empresa responsável
pela exploração de transporte coletivo sem concorrência com
empresas privadas Precedentes do STF e desta 15a Câmara de Direito
Público Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP, Apelação Cível
0005896-16.2011.8.26.0462, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul
De Felice, j. 20/10/2015, V. U.) (grifo nosso)
Ocorre que embora a CDHU tenha sido criada para o atendimento de projetos
habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento urbano no Estado, verifica-se que
ela não possui exclusividade na prestação desse serviço.
Isso porque os programas de acesso à moradia e construção de habitações
populares, como o “Minha Casa, Minha Vida”, são abertos a diversas construtoras privadas
e agentes financeiros, os quais atuam no mesmo segmento da construção civil que a
executada.
Cite-se, como exemplo, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
COHAB SP, MRV Engenharia e Participações S.A., Construtora Tenda S.A., entre outras.
O C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, em decisão monocrática proferida pelo
Min. Roberto Barroso, entendeu pela impossibilidade de reconhecimento da imunidade
recíproca à Companhia de Habitação do Acre COHAB/AC, sob o argumento de que a
estatal não presta serviço público essencial em regime de exclusividade, uma vez que há
diversas construtoras e agentes financeiros que atuam no ramo da construção e
comercialização de imóveis afetos a programas de habitação de interesse social:
No entanto, de acordo com a jurisprudência do STF, para que se
tenha assegurada a extensão da garantia prevista no art. 150, IV, a,
da CF, não basta que as empresas estatais sejam prestadoras de
serviço público essencial. Exige-se, ainda, que o serviço seja prestado
em regime de exclusividade (RE 773.131-AgR, Relatora Min. Cármen
Lúcia, j. 17.12.2013; RE 749.006-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j.
08.10.2013; e RE 601.392, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j.
28.02.2013). [...]. 14. Diante do objeto social da companhia, conclui-se
que a COHAB/AC não presta serviço público essencial em regime de
exclusividade. A construção e comercialização de imóveis afetos a
programas de habitação de interesse social não cuida de atividade
exercida unicamente pela COHAB/AC. Há diversas construtoras e
agentes financeiros que atuam nesse segmento e comercializam
imóveis, pelo sistema financeiro de habitação ou por programas como
“minha casa, minha vida”, que igualmente buscam efetivar o direito
à moradia. É fora de dúvida, portanto, que as atividades da autora não
estão excluídas do ambiente concorrencial. 15. Assim sendo, a despeito
da relevância das atividades da autora, não estão presentes os requisitos
que autorizam o reconhecimento da imunidade recíproca. (STF, Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1607332-80.2017.8.26.0090 -Voto no 16956
7
Cível Originária 1.411/AC, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 16/05/2017)
(corpo da decisão, grifo nosso)
Esse mesmo entendimento foi posteriormente adotado pelo Ministro Edson Fachin
no julgamento do Recurso Extraordinário no 1094036, que versava sobre a possibilidade de
reconhecimento da imunidade recíproca à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU:
Por conseguinte, verifica-se que a decisão recorrida diverge do
entendimento jurisprudencial do STF é possível a extensão da imunidade
tributária recíproca dos entes federativos às empresas públicas e às
sociedades de economia mista cuja autorização de criação tenha emanado
da Administração Pública Direta, desde que prestem serviço público em
caráter monopolístico, não concorrencial e sem finalidades lucrativas.
[...]. Sendo assim, verifica-se que sociedade de economia mista
dedicada à construção de habitações populares não presta serviço
público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de
acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas
empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da
construção civil. Logo, a parte Recorrida não faz jus à imunidade
tributária recíproca ou qualquer outro favor fiscal não extensível aos
agentes econômicos privados, nos termos do art. 173, §2o, da
Constituição da República. [...].Ante o exposto, conheço do recurso
extraordinário a que se dá provimento, nos termos do art. 21, §2o, do
RISTF, com a finalidade de dar seguimento à execução fiscal
controvertida e rechaçar a exceção de pré-executividade oposta. (STF,
Recurso Extraordinário no. 1.094.036/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, j.
27/11/2017) (corpo da decisão, grifo nosso)
No mesmo sentido tem decidido esta C. Câmara sobre casos envolvendo a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU:
Imunidade
Tributária - Embargos à Execução Fiscal - IPTU do
exercício de 2006 - Comarca de Penápolis - Ajuizamento em face da
CDHU
Admissibilidade - Imunidade recíproca inexistente na
espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista -
Precedentes desta Corte - Orientação do Colendo STF no sentido de
que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar
em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, § 2o, da
Constituição Federal, deve ser público, indisponível e prestado em
regime de exclusividade, o que não é o caso - Recurso provido. (TJSP,
Reexame Necessário no 0010339-48.2012.8.26.0438, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Fortes Muniz, j. 19/04/2016, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU do
exercício de 2006
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Município de Mogi das
Cruzes Imunidade reciproca Não cabimento, pois em se tratando
de ente privado do tipo sociedade de economia mista, não faz jus a
imunidade recíproca
Precedentes desta Câmara - RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2037188-71.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de
Felice, j. 21/05/2015, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU
dos exercícios de 2008 a 2011. 1) Alegação de imunidade tributária - Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1607332-80.2017.8.26.0090 -Voto no 16956
8
gozam as empresas públicas e de economia mista de privilégios fiscais
não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU
inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição
de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o
argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Honorários
advocatícios - Exceção de pré-executividade rejeitada - Impossibilidade
de condenação da excipiente ao pagamento de honorários advocatícios -
Precedentes do STJ - Decisão parcialmente reformada - Recurso
parcialmente
provido.
(TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2032110-67.2013.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j. 16/01/2014, V. U.) (grifo nosso)
Assim, a despeito dos relevantes serviços públicos prestados pela executada, o
reconhecimento da imunidade deve ser afastado.
DA ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS
O artigo 1.013, §§1o e 2o do Código de Processo Civil de 2015 dispõe sobre o
recurso de apelação:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham
sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o
juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento dos demais. (grifo nosso)
No caso, a r. sentença acolheu a alegação de imunidade, nada dispondo sobre o
pedido de isenção. Assim, com o afastamento da imunidade, passa-se à análise da alegação
de isenção.
DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.
Dispõe a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória.
Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se
satisfeitos dois requisitos:
1.
A matéria deve ser conhecível de ofício; e
2.
A questão não pode demandar dilação probatória.
Dilação probatória significa produção de provas.
Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três
tipos de provas:
1.
Documental;
2.
Oral; e
3.
Pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1607332-80.2017.8.26.0090 -Voto no 16956
9
Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação
probatória.
Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento,
ainda não juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido pela súmula
supracitada do Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte oferecer embargos.
No caso dos autos, o que se pretende é a discussão do reconhecimento da isenção
tributária prevista na Lei Municipal no. 14.865, de 29 de dezembro de 2008.
Ocorre que a análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção tributária
não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória, motivo pelo qual não pode
ser debatida no âmbito de exceção de pré-executividade, cujo espectro de cognição é
limitado, nos termos da Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
LEGITIMIDADE PASSIVA Execução fiscal IPTU Município de
São Vicente Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para
excluir a agravada do polo passivo da demanda Hipótese em que a
promitente-vendedora do imóvel figura como sujeito passivo do tributo
segundo a legislação municipal Possibilidade Inteligência da Súmula
no 399 do STJ. Agravo provido. EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

Município de São Vicente CDHU Pretensão ao reconhecimento de
imunidade e de isenção Insurgência contra acolhimento de exceção de
pré-executividade
Descabimento, todavia, da objeção
Hipótese
de matérias insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou
tribunal. Agravo provido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2059869-
93.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j.
30/05/2019, V. U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE

IPTU - Exercício de 2014 - Município de São Paulo - Procedência em
primeiro grau - CDHU - Imunidade reciproca - Benefício que não se
estende às sociedades de economia mista - Precedentes desta C. Corte -
Apreciação da isenção concedida pela Lei Municipal no 14.865/08,
nesta instância, a teor do artigo 1.013, § 2o, do Código de Processo
Civil - Isenção concedida através de preenchimento de requisito, não
atendido nos autos - Provas a serem produzidas o que inutiliza a via
excepcional manuseada - Sucumbência cancelada - Sentença reformada
- Apelo provido. (TJSP, Apelação no 1539763-33.2015.8.26.0090, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Silva Russo, j. 09/02/2017, V. U.) (grifo
nosso)
Apelação. Execução fiscal. Município de São Paulo. IPTU exercício
2008. Exceção de pré-executividade. CDHU. Sociedade de economia
mista. Construção de habitações populares em concorrência com
empresas privadas que atuam no mesmo ramo. Não cabimento da
imunidade recíproca. CF, art. 150, VI, "a" e § 2o e art. 173, § 2o. Isenção
tributária. Ausência de previsão na legislação municipal de isenção
em favor da CDHU para o exercício em cobrança. Ilegitimidade
passiva arguida em contraminuta, matéria que demanda dilação
probatória pertinente a embargos à execução. Decisão que acolheu a
exceção de pré-executividade. Recurso provido. (TJSP, Apelação Cível
9000387-68.2009.8.26.0090, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Carlos
Violante, j. 02/12/2019, V. U.) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1607332-80.2017.8.26.0090 -Voto no 16956
10
Por todo o exposto a respeitável sentença deve ser integralmente reformada.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários
advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum
grau, a extinção da execução. Se rejeitada, não há qualquer alteração no prosseguimento da
execução, restando inalterado, também, o panorama sucumbencial do feito, a ser resolvido
oportunamente pelo princípio da causalidade.
Neste sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO
VERIFICADA. PRECEDENTES. 1. Não é cabível a condenação em
honorários advocatícios em execução de pré-executividade julgada
improcedente. 2. Embargos de declaração acolhidos. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1491250/MS, 3a Turma, Min. Rel. Moura Ribeiro, j.
05/05/2015, DJe 14/05/2015) (grifo nosso)
Esse também é a posição desta C. 15a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade -
Execução fiscal de Multa e ISS dos exercícios de 1999/2000 e 2004 -
Exceção de pré-executividade rejeitada - Prosseguimento da execução
- Decisão que deixou de condenar o excipiente ao pagamento de
verbas sucumbenciais - Pretendida condenação ao pagamento de
honorários advocatícios
Impossibilidade - Precedentes do STJ -
Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP, Agravo de Instrumento o
2054411-37.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de
Felice, j. 21/05/2015, V.U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a exceção de pré-executividade oposta pela apelada restou,
neste grau, rejeitada, não sendo devida, portanto, a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006, V. U.).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso,
determinando o regular prosseguimento da execução fiscal. Resta afastada a sucumbência.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR